Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025118-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ESAIDIR C P MAGALHAES - CNPJ: 07.621.901/0001-40 (AGRAVANTE), ESAIDIR CELGIO PEREIRA MAGALHAES - CPF: 468.397.551-34 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - CNPJ: 08.017.473/0001-03 (AGRAVADO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Preliminar. Vedação à Decisão não surpresa. Afastada. Decisão de não conhecimento de Agravo de Instrumento. Rol Taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inexistência de Urgência. Tema 988 do STJ. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento,
por falta de previsão legal para o Recurso e por não reconhecer a possibilidade de mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC, diante da inexistência de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao contraditório não prospera, pois a verificação dos pressupostos de admissibilidade pelo Relator não configura decisão surpresa. Precedentes STJ.

4.

A decisão saneadora impugnada rejeita preliminares processuais sem caráter definitivo, remetendo a análise de mérito para a sentença, após instrução probatória, o que afasta a urgência ou irreversibilidade exigidas para mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 9o, 10, 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2102397/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Esaidir Celgio Pereira Magalhães e Esaidir C. P. Magalhães
em virtude da decisão monocrática de Id. 316332395, na qual não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, ao ter acolhido preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento sem oportunizar o contraditório.

Alegam que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido com a mitigação do rol do artigo 1.015, dado que a decisão de primeiro grau rejeitou, desde logo, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como de inépcia da petição inicial, com fundamento de que se confundiriam com o mérito, o que projeta efeitos processuais imediatos e irreversíveis.

Defendem que essas matérias dizem respeito a condições da ação e devem ser analisadas de forma autônoma, especialmente para evitar o prosseguimento de instrução probatória desnecessária e onerosa.

Requerem, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e a declaração da nulidade da decisão agravada.

Subsidiariamente, buscam o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com o processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 328337354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Esaidir Celgio Pereira Magalhães e Esaidir C. P. Magalhães
em virtude da decisão monocrática de Id. 316332395, na qual não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Relembro que não conheci do Recurso sob o fundamento de que a decisão saneadora impugnada não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no artigo 1.015 do CPC, tampouco há urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, conforme o Tema 988 do STJ.

Além disso, algumas das matérias recursais não foram decididas na origem.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Esaidir C P Magalhães e Esaidir Celgio Pereira Magalhães
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1009347-79.2022.8.11.0004, ajuizada pela empresa
F. F. Dos Santos Feitosa & Cia Ltda. - ME
., rejeitou as preliminares arguidas pelos Recorrente.

Os Recorrentes alegam ilegitimidade ativa da sociedade empresária, por se tratar de direito personalíssimo dos sócios. Além disso, sustentam ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Esaidir C. P. Magalhães, por inexistência de vínculo com a Recorrida.

Também destacam inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, diante da falta de documentos essenciais e de clareza quanto à causa de pedir.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, com a extinção da Ação.

Pleiteiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Esaidir C. P. Magalhães, bem como da inépcia da petição inicial e, ainda, falta de interesse processual.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 303079861).

A Recorrida apresentou contraminuta, na qual requer o não conhecimento do Recurso, por falta de previsão legal, por falta de dialeticidade recursal, bem como por ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância (Id. 309240362).

É o relatório.

Decido
.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso manifestamente inadmissível.

No caso, na análise inicial, o Recurso aparentava preencher os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual foi inicialmente recebido. No entanto, em exame mais detido dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento é inadmissível, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco se verifica situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo, nos moldes do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1696396/MT).

Com efeito, a decisão agravada não examinou de forma definitiva as matérias recursais, pois a Juíza singular se limitou a rejeitá-las com fundamento na falta de manifesta irregularidade, destacou expressamente que algumas preliminares, como a ilegitimidade ativa e passiva e inépcia da inicial,
se confundem com o mérito e, portanto, serão analisadas de forma exauriente apenas por ocasião da sentença, após a instrução probatória
.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão agravada:

Da ilegitimidade ativa. (...)

Dessa forma, entendo que
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada
confunde-se
com o próprio mérito da demanda
, haja vista que a controvérsia gira, essencialmente, em torno da existência ou não de obrigação de prestar contas e da regularidade das movimentações financeiras realizadas pelo administrador no interesse da sociedade. Assim, a análise quanto à obrigação de prestação de contas deve ser realizada por ocasião da sentença, após a instrução probatória. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos requeridos.

(...)

Da ilegitimidade passiva da requerida ESAIDIR C.P. MAGALHÃES – ME.

(...)

Todavia, a alegação de ilegitimidade passiva também se mostra impertinente,
porquanto relacionada ao mérito da controvérsia, devendo ser analisada de forma exauriente por ocasião da prolação da sentença
, após a regular instrução do feito. Destarte, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

Da inépcia da petição inicial.

(...)

As alegações de deficiência na fundamentação jurídica apresentadas pelos requeridos confundem-se com questões de mérito,
relacionadas à efetiva configuração do direito material alegado, devendo ser apreciadas na fase decisória apropriada, após a instrução probatória.
REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia da petição inicial.

Conforme se observa, a redação da decisão saneadora revela essa diretriz, ao consignar que a pertinência da manutenção das partes no polo ativo e passivo e a apuração da obrigação de prestar contas dependem de análise aprofundada de provas técnicas e documentais, que será realizada somente ao final do processo.

Nessa linha, não há urgência ou prejuízo irreparável que justifique o conhecimento imediato da matéria por esta instância revisora, pois eventual Recurso de Apelação será plenamente apto a permitir o reexame das questões processuais e de mérito, inclusive com maior amplitude de cognição e após o contraditório e a formação do conjunto probatório.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para admitir o Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais, deve haver urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento diferido da matéria, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema n. 988/STJ). Precedentes. (...) (AREsp n. 2.049.517/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

Assim, diante da falta de previsão legal específica e da inexistência de risco de perecimento do direito ou inutilidade de apreciação posterior, o Recurso não reúne os requisitos para seu conhecimento.

Neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1 .015 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIXADA PELO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. CASO EM EXAME (...) RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 4. A decisão impugnada pode ser questionada em preliminar de apelação, sem prejuízo ao direito da parte, respeitando o devido processo legal e os princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Não foi demonstrada a urgência ou necessidade de análise imediata das preliminares suscitadas, não sendo suficiente a mera alegação de que o prosseguimento do feito causará prejuízos à agravante. 6. Este Egrégio Tribunal já se manifestou sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial, quando inexistente o risco de esvaziamento da pretensão. (...) (TJ-PR 00659748920258160000 Cascavel, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea Desembargador, Data de Julgamento: 23/06/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2025).

Assim, diante do não conhecimento do Recurso, não há necessidade de apreciar todas as preliminares suscitadas pela Recorrida na contraminuta.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, ao ter acolhido preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento sem oportunizar o contraditório.

Alegam que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido com a mitigação do rol do artigo 1.015, dado que a decisão de primeiro grau rejeitou, desde logo, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como de inépcia da petição inicial, com fundamento de que se confundiriam com o mérito, o que projeta efeitos processuais imediatos e irreversíveis.

Defendem que essas matérias dizem respeito a condições da ação e devem ser analisadas de forma autônoma, especialmente para evitar o prosseguimento de instrução probatória desnecessária e onerosa.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao contraditório (arts. 9o e 10 do CPC), não assiste razão aos Agravantes.

A análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso é providência própria e regular da atividade do Relator, que pode ser exercida sem necessidade de prévia intimação das partes para manifestação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a verificação dos pressupostos de admissibilidade do Recurso não configura decisão surpresa
. A propósito: STJ - AgInt no AREsp: 2102397 RJ 2022/0099001-0, Relator.: Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 01/06/2023.

Portanto, não há nulidade na decisão agravada, que se limitou a examinar os requisitos legais para o conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme autorizado expressamente pelo artigo 932, III, do CPC.

No tocante ao mérito, os argumentos trazidos no Agravo Interno reiteram fundamentos já analisados na decisão monocrática.

O inconformismo dos Agravantes não se mostra apto a modificar o entendimento adotado, notadamente porque a decisão de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial sem caráter exauriente, e remeteu a análise definitiva dessas questões para a sentença, após instrução probatória.

Assim, não se configura qualquer urgência concreta a justificar o conhecimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais, nos moldes do Tema 988/STJ.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:DJe03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois os Agravantes não trouxeram argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026